Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717323-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SOARES DA MATA AGRAVADO: S.A.S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, DANIELLA CARNEIRO FREITAS D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem acerca da resposta ao ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal expedido pelo juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente quanto à eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator